Tribunal: CARF
Processo: 13982.001424/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001424/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
AGROESTE SEMENTES S/A (ATUAL MONSANTO DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I, do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento do crédito tributário implica em sua extinção e não na
improcedência do lançamento, o qual deve ser considerado procedente ante o
reconhecimento do próprio contribuinte com o pagamento do tributo lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntario interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001424/2008-92
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 26/01/2010 (p. 1.982) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.325 (p. 1.952), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 24/12/2009 (p. 1.980), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.173.944-6, lavrado por descumprimento de
obrigação principal, relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos
(SENAR, SEST/SENAT), no período de 01/2003 a 06/2008.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 172/176, o presente débito é constituído dos
seguintes levantamentos:
- MIL — Milho para os Sócios — a empresa distribuiu lucros aos sócios não em moeda
corrente, mas, supostamente, em "sementes de milho", nas competências 01/2003 a
03/2003, 05/2003 a 02/2004, 04/2004 a 07/2004, 09/2004 a 05/2005 e 07/2005 a
10/2005. Os sócios utilizaram desse suposto milho distribuído para aumentar o capital
social nas empresas coligadas (sob mesmo controle acionário), Agroeste Sul Semente
Ltda. e Agroeste Centro Oeste Ltda., e estas venderam as sementes de milho. Como
essas empresas tem atividade econômica de comércio, não cabe a elas contribuir à
Seguridade Social sobre a receita da comercialização da produção rural. Com essa
simulação a autuada deixou de contribuir ao Serviço Nacional de Aprendizagem com
percentual de 0,25% sobre a receita bruta da comercialização de sua produção. O anexo
I (fls. 39/45) identifica a competência, os valores supostamente distribuídos, a conta
contábil e o nome da empresa onde a semente de milho foi utilizada para aumento de
capital. Diante desses fatos foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
- RUR — Contribuição Produto Rural — a empresa contribuiu a menor em favor do
SENAR, com a contribuição de 0,25% incidentes sobre a recita bruta da
comercialização de sua produção rural. O Anexo II (fls. 51/53), identifica as
competências, os estabelecimentos, as bases de cálculo recolhidas e informadas em
GFIP e as diferenças de bases de cálculo.
- FRE — Fretes Pagos a Autônomos — o sujeito passivo deixou de arrecadar ou
arrecadou a menor, dos transportadores rodoviários autônomos, a contribuição de 1,5%
devidas ao Serviço Social do Transporte — SEST e de 1% ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte — SENAT, conforme anexo III (fls. 54/171).
A fiscalização acrescenta que, por deixar de informar ou informar a menor as bases de
cálculo da contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), processo n° 13982.001437/2008-61.
O valor do crédito, consolidado em 25/09/2008, resultou no montante de R$ 106.342,70
(cento e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 179/193, juntamente com os
documentos de fls. 194/1747, na qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
Argumenta, em preliminar, que a fiscalização falhou em seu dever de apuração da
verdade material dos fatos, pois apenas limitou-se a examinar superficialmente os
lançamentos fiscais e contábeis da impugnante, sem se ater ao fato de que grande
parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da
presente autuação.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Diz ainda que, a despeito do referido vício, capaz de determinar a anulação de todo o
lançamento, o contribuinte de boa-fé, entendeu promover o recolhimento de parte dos
débitos, deixando de fazê-lo apenas nos casos em que se verificou que o pagamento já
havia sido realizado antes de sua lavratura.
Com relação ao levantamento MIL — Milho para os Sócios, diz que, apesar de não
concordar com a interpretação do auditor fiscal, a impugnante decidiu, por bem, pagar
as referidas contribuições conforme Guia da Previdência Social (GPS) anexa (doc. 03).
Além disso, informa que retificou todas as GFIP para que estas passassem a conter
todos os fatos geradores das referidas contribuições (doc. 04). Assim, em virtude da
retificação das GFIP e da consequente declaração das contribuições devidas, diz que,
para o recolhimento dessas contribuições, se valeu da redução de multa em 50%,
prevista pelo art. 35, § 4°, da Lei n° 8.212/91. Elaborou planilha de cálculo com as
atualizações que julgou devidas (doc. 05). Dessa forma, requer a extinção do
lançamento fiscal relativo a esse levantamento, nos termos do art. 156, I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Quanto ao levantamento RUR — Contribuição Produto Rural, a autuada concorda que,
em alguns períodos, efetuou o recolhimento a menor das referidas contribuições. Porém,
afirma que os valores calculados pelo fisco e imputados à empresa na grande maioria
dos casos estão incorretos; e que os cálculos corretos estão na planilha denominada
documento 06. Isso porque, no passado, deixou, por equívoco de efetuar recolhimentos
dessa natureza em alguns períodos específicos, e, espontaneamente, solicitou o
parcelamento do débito, tendo sido lavrados, nos dias 10 e 16/10/2006, os Lançamentos
de Débitos Confessados (LDC), de nos: 37.040.180-8 e 37.040.256-1 (doc. 07). Destaca
que os parcelamentos estão em situação totalmente regular. Contudo, argumenta que,
como o lançamento fiscal foi baseado no confronto dos valores lançados na
contabilidade com os declarados em GFIP e recolhidos em GPS, o auditor fiscal
ignorou os lançamentos incluídos nos referidos LDC. Assim, diz que o valor do
levantamento deve ser retificado de para R$ 501,97, o qual já optou por efetuar o
recolhimento das contribuições destinadas ao SENAR, no valor total de R$ 828,53
(principal mais juros e multa), conforme GPS complementar (doc. 10 — fls. 446/448).
Também informa que retificou as GFIP e efetuou o recolhimento cabível com a redução
de 50% da multa de mora e requer a extinção desse levantamento, nos termos do 156, I,
do CTN.
No que tange ao levantamento FRE — Fretes Pagos a Autônomos, também alega que o
auditor incorreu em equívocos, posto que em muitas competências a impugnante
declarou e efetuou recolhimento integral das contribuições devidas, conforme GFIP e
GPS anexas (doc. 11) e planilha elaborada (doc. 12). E em outras competências, a
impugnante também cometeu equívocos ao registrar na contabilidade os pagamentos
aos fretistas; e o auditor considerou apenas aos livros contábeis, sem se ater às datas dos
recibos de fretes. Mas afirma que as contribuições foram recolhidas nas competências
dos fatos geradores (meses de emissão dos recibos) e não nas competências lançadas na
contabilidade, razão pela qual pede a exclusão de tais valores da autuação. Além disso,
diz que a fiscalização ainda incluiu na base de cálculo da contribuição em pauta, valores
pagos a prestadores de serviços pessoas jurídicas (notas fiscais —doc. 13 e planilha —
doc. 12), contrariando o art. 195, da Constituição Federal. Ainda argumenta que a
auditoria fiscal equivocou-se ao incluir lançamentos relativos ao pagamento de alguns
prestadores de serviço taxistas, conforme Recibos de Pagamento de Autônomos (RPA)
anexos. Expõe ainda que, em alguns períodos efetuou recolhimento superior ao devido.
Em algumas competências concorda que, por mero lapso, não foram recolhidas
integralmente as contribuições em que ora se discute; e, para esses casos, efetua agora o
recolhimento complementar (doc. 14), com base na planilha que elaborou (doc. 12).
Dessa forma, esclarece que, para as situações em que a impugnante informou os fatos
geradores em GFIP correspondentes (inclusive retificadas), efetuou o recolhimento das
contribuições devidas com redução de 50%, e, para os casos em que não logrou êxito na
inclusão/retificação das GFIP, as multas foram pagas integralmente, sem qualquer
redução. Assim, requer a extinção do referido levantamento, em face do pagamento
integral das contribuições, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Em virtude da quantidade de documentos relacionados e com base no art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, a impugnante solicita a realização de diligência, para que restem
definitivamente comprovadas as alegações expostas nesta defesa, e assim especifica o
quesito a ser respondido: "Os comprovantes de pagamento, GFIPs, GPSs e planilhas
apresentados pela impugnante comprovam a extinção dos débitos lançados por esse
Auto de Infração?".
Por fim, requer que o lançamento fiscal seja julgado improcedente, seja em virtude do
acolhimento das nulidades apontadas, seja em virtude do reconhecimento da
improcedência; a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a
prova pericial contábil; a juntada posterior de documentos; a realização de diligência,
caso ainda persista dúvidas sobre as provas colacionadas; e que as intimações sejam
dirigidas, não só à impugnante, mas também aos advogados que esta subscrevem no
endereço que especifica.
Antes do envio deste processo para julgamento, a fiscalização já se pronunciou sobre a
defesa do contribuinte, conforme a informação de fls. 1824/1826, na qual expõe que não
há previsão legal para que a multa seja reduzida em 50%, como pretendeu a autuada,
pois essa redução seria devida somente se os valores já estivessem previamente
declarados em GFIP, o que não correu no presente caso. O auditor sugeriu ainda a
retificação da contribuição exigida em relação ao seguintes levantamentos:
— "RUR — Contribuição Produto Rural", do valor originário (só o principal) de R$
8.840,96 para R$ 480,94, sob a justificativa de que não havia considerado os valores
confessados nos "Lançamentos de Débitos Confessados — LDC" n° 37.040.256-1 e
37.040.180-8 e a declaração em GFIP retificadora e pagamento relativo à competência
09/2006.
— "FRE — Fretes Pagos a Autônomos", do valor originário de R$ 11.845,32 para R$
5.037,76, com base na verificação dos documentos anexados.
O contribuinte, cientificado da referida informação, apresentou o instrumento de fls.
1828/1853, no qual manifesta seu inconformismo em relação à parte do Relatório de
Diligência Fiscal que não acatou a redução da multa de mora em 50%, conforme
previsto no art. 35, § 40, da Lei n°8.212/91, que determina, de forma genérica, que a
multa de mora deverá ser reduzida na hipótese de as contribuições terem sido declaradas
na GFIP, sem fazer qualquer menção ou restrição de aplicação de tal beneficio. Assim,
entende que não importou ao legislador se tais informações são declaradas
pontualmente ou após a lavratura de um Auto de Infração, pois sua intenção foi a de
beneficiar o contribuinte que cumpre a obrigação acessória, seja em que tempo for. Diz
também que o auditor se equivocou ao aplicar a multa de mora sem qualquer redução,
não atentando para o fato de que diversos fatos geradores já haviam sido declarados nas
GFIP antes da lavratura deste AI, aos quais se impõe a imediata aplicação dessa
redução. Alega que também é aplicável a redução da multa nos casos em que a autuada
retificou as GFIP dentro do prazo de defesa. Destaca que se a própria legislação
previdenciária autoriza a relevação/cancelamento da penalidade, nos termos do art. 291
do RPS, Decreto n° 3.048/99, quando o infrator corrigir a falta no prazo para
impugnação, analogicamente é possível afirmar que o contribuinte poderá aplicar a
redução na multa de mora para o pagamento, quando incluir os fatos geradores em GFIP
dentro do prazo de defesa, como ocorreu com a impugnante.
Nessa manifestação, a autuada se insurge também em relação ao fato de que a auditoria
fiscal não ter considerado grande parte dos recolhimentos efetuados antes da autuação e
no prazo de defesa, especificamente em relação ao levantamento FRE — Fretes Pagos a
Autônomos, sobre o qual diz que a fiscalização permaneceu silente quanto à existência
de recolhimentos feitos e quanto aos lançamentos contábeis em meses distintos daqueles
em que ocorrem o pagamento e a emissão de recibos. Diz também que o auditor,
embora tenha excluído as pessoas jurídicas da base de cálculo, por lapso, não se
manifestou sobre os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Wilson Luiz Marcon, que
igualmente deveriam ser cancelados. Alega ainda que o auditor determinou o
cancelamento de lançamentos relativos aos pagamentos efetuados a taxistas. Ressalta
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

que, em alguns períodos a impugnante havia efetuado recolhimento superior ao
montante devido, o que não foi considerado pela fiscalização.
Argumenta ainda que o auditor se limitou a analisar os documentos relativos a alguns
dos fatos narrados pela autuada, a título de exemplos, mas não apreciou os demais casos
que a impugnante não listou em sua defesa (pois tornaria a impugnação
demasiadamente longa e prolixa). Sendo assim, requer a realização de diligência
complementar para a análise de todos os documentos anexos, bem como para responder
ao quesito formulado em sua defesa.
Por fim, reitera integralmente os termos da defesa anteriormente apresentada.
Os autos ainda foram enviados em diligência à fiscalização por este órgão de
julgamento (fls. 3726/3727), para que fossem esclarecidas questões relacionadas à
matéria de fato, em relação aos levantamentos:
Os autos ainda foram enviados em diligência à fiscalização por este órgão de
julgamento (fls. 1868), para que, em relação ao levantamento FRE — Fretes Pagos a
Autônomos, se confirmasse a base de cálculo e contribuição retificada, considerando
que essa mesma base também é utilizada nos AI n° 37.173.942-0 e n° 37.173.944-6; e,
no caso de se verificar a necessidade de alterar as bases cálculos retificadas que estão
indicadas na planilha de fls. 1750/1816 deste AI, que fossem juntadas novas planilhas
com as alterações e com a especificação dos motivos que fundamentam o entendimento
da fiscalização.
Em resposta, retomou aos autos a Informação Fiscal de fls. 1874/1876, na qual a
autoridade lançadora reconhece que havia divergências em alguns meses entre as bases
de cálculo dos AI n° 37.173.942-0, 37.173.943-8 e n° 37.173.944-6. Explica que a base
de cálculo correta é a que está na planilha apresentada pela empresa às fls. 2521/ 2591 e
que a autuada identificou e pagou valores acima daqueles apurados na própria ação
fiscal. Informa a necessidade de nova retificação da base de cálculo do valor lançado
conforme Anexo I e II (fls. 2756/2759), de R$ 11.845,30 para R$ 5.470,50; e diz que a
divergência do contribuinte permanece apenas em relação à redução de 50% na multa
aplicada.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a manifestação de fls.
1877/1855, na qual manifesta seu inconformismo em relação à parte divergente da
Informação Fiscal e reitera as razões que entendem demonstrar a necessidade de
decretar-se a total nulidade ou, ainda, a improcedência do lançamento.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a manifestação de fls.
1877/1855, na qual manifesta seu inconformismo em relação à parte divergente da
Informação Fiscal, ou seja, a impossibilidade de reduzir a multa em 50%; e reitera as
razões que entendem demonstrar a necessidade de decretar-se a total nulidade ou, ainda,
a improcedência do lançamento.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 07-18.325 (p. 1.952), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
ATENDIMENTO.
NULIDADE
INEXISTENTE
O princípio da verdade material é atendido se o lançamento é efetuado com base na
contabilidade da própria empresa e, especialmente, quando é concedido ao contribuinte
o direito à ampla defesa na esfera administrativa, com a possibilidade do crédito lançado
ser revisto pela Fazenda Pública. Portanto, inexiste nulidade nesse caso.
MULTA.
No lançamento fiscal cabe a aplicação da multa nos termos da legislação vigente na
época da ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2008
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/12/2009 (p. 1.980), a
Contribuinte, em 26/01/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 1.982), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora exigidas
já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado.
Na sessão de julgamento realizada em 12 de agosto de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem verificasse, em síntese, se houve algum recolhimento para essas competências (janeiro a
agosto/2003) referente às contribuições destinadas a terceiros, instruindo o processo com o
respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
À p. 2.102 e seguintes foi acostada aos autos Informação Fiscal.
Cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 173),
trata-se o presente caso de Auto de Infração (AI) n° 37.173.944-6, lavrado por descumprimento
de obrigação principal, relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos (SENAR,
SEST/SENAT), no período de 01/2003 a 06/2008.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora exigidas
já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado.
Passemos, então, à análise das razões de defesas apresentadas pela Recorrente.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal
Neste ponto, a Contribuinte pugna pela nulidade do lançamento fiscal por
violação à busca da verdade material, tendo em vista que a fiscalização limitou-se a examinar
superficialmente os lançamentos fiscais e contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que
grande parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da
presente autuação.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O contribuinte, em preliminar, argumentou que a fiscalização falhou em seu dever de
apuração da verdade material dos fatos, pois apenas limitou-se a examinar
superficialmente os lançamentos fiscais e contábeis da impugnante, sem se ata ao fato
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

de que grande parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da
lavratura da presente autuação. Entende que tal situação é capaz de determinar a
anulação de todo o lançamento.
Contudo, ao contrário do que demonstrou entender a impugnante, não se vislumbra
hipótese de nulidade no presente caso.
Ressalta-se que não há afronta ao princípio da verdade material o procedimento da
fiscalização que, para apurar valores devidos à Seguridade Social, se baseia em
informações existentes nos livros contábeis do contribuinte, posto que estes, em
princípio, são documentos fidedignos que refletem a realidade da empresa.
Destaca-se que a fiscalização, em seu Relatório Fiscal de fls. 172/176, e anexos de fls.
04/171, especificou claramente a forma como foram apurados os valores devidos,
possibilitando ao autuado conferir os montantes considerados.
Com base nesses relatórios o contribuinte pôde conferir os montantes lançados e
impugnar a autuação, trazendo aos autos os argumentos e documentação que julgou
pertinentes. Essa impugnação e demais manifestações posteriores ocasionaram as
diligências, das quais foi devidamente cientificado. Portanto, lhe foi assegurado o
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Há que se frisar que a possibilidade do contribuinte questionar o lançamento no âmbito
administrativo atende, justamente, ao princípio da verdade material, posto que nesse
momento, o autuado pode apresentar suas razões e provas para se contrapor ao que foi
considerado pelo fisco na autuação; e, caso sejam procedentes seus argumentos, caberá
a retificação do débito inicialmente lançado.
Portanto, não há que se falar em nulidade por desrespeito ao princípio da verdade
material se o lançamento é efetuado com base na contabilidade da própria empresa e
especialmente quando é dado ao contribuinte o direito à ampla defesa na esfera
administrativa, com a possibilidade do crédito lançado ser revisto pela Fazenda Pública.
Logo, não há razões para se acatar a preliminar de nulidade suscitada pela impugnante.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, não obstante as robustas alegações da Contribuinte neste particular,
analisando-se o lançamento fiscal, notoriamente o auto de infração propriamente dito e seus
anexos, verifica-se que esta contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos de I a VI e, principalmente, aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 10 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o lançamento fiscal, o que foi
feito de forma clara, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria
motivado à autuação, o que foi feito de maneira clara no Auto de Infração.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, na qual a autuada expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não só suscitando
preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Ressalta-se que, na fase de impugnação, o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
III, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o
que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é
do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações dos impugnantes de que caberia a
fiscalização o ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação fiscal, porque
faltaria perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade do presente lançamento o fato de a
Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pela Contribuinte, posto que a
aceitação ou não dos mesmos, depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses
documentos, à luz da legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos,
esse fato em nada prejudicaria a Recorrente, posto que a impugnação e os documentos anexados
a ela, assim como todos os documentos carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de
julgamento.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por um
lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do processo
administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos apresentados pela Contribuinte são
aqui apreciados, com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios da ampla defesa e do
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova documental das
alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da
autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua
convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, além do que o ônus da prova é do
contribuinte e por isso cabe ao mesmo comprovar a existência dos dados informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de
possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Recorrente defende a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário referente às competências de janeiro a setembro de 2003, em
face do transcurso do lustro decadencial.
Sobre o tema, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, concluindo que:
No caso do levantamento "MIl", se vê que, até a atuação do fisco, o contribuinte, que
contribui à Seguridade Social sobre a comercialização de sua produção rural, não havia
reconhecido como fato gerador de contribuições previdenciárias a operação que efetuou
com as sementes de milho repassadas aos sócios à titulo de distribuição de lucros, as
quais foram por eles integralizadas no capital social de outras empresas comerciais
coligadas; e lá vendidas sem a incidência da contribuição sobre a comercialização de
produção rural.
Dessa forma, constata-se que não há pagamento, nem mesmo parcial, antes da
fiscalização, correspondente a esse fato gerador, que se encontra perfeitamente
delimitado no Anexo I, de fls. 68/74 e que sequer tinha sido reconhecido como hipótese
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

de incidência da contribuição previdenciária pelo contribuinte, posto que foi
transfigurado em outras operações administrativo/financeiras.
Portanto, no caso específico do levantamento "MI1 — Milho para os Sócios", é cabível
a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN; e, por conseguinte, não estão decadentes as
competências 01/2003 e posteriores, que foram inseridas pela autoridade fiscal neste
lançamento.
Registra-se ainda que, em relação aos demais levantamentos, a presente autuação
abrange competências a partir de 09/2003, que também não estão decadentes, por
qualquer uma das regras do CTN.
Pois bem!!
Como cediço, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Registre-se pela sua importância que o presente lançamento se refere aos
levantamentos abaixo indicados:

Estabelecimento
Levantamento
Período
Natureza da
Contribuição Lançada
Alíquota
FRE - FRETES PAGOS A AUTONOMOS
09/2003 a 06/2008
Terceiros
2,5%
MIL - MILHO PARA OS SÓCIOS
01/2003 a 10/2005
Terceiros
0,25%
RUR - CONTRIBUIÇÃO PRODUTO RURAL
01/2004 a 09/2006
Terceiros
0,25%
82.831.504/0001-18

No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 29/09/2008, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), pelo que o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 08/2003,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Registre-se ainda que o único levantamento com lançamentos anteriores à
competência 08/2003, conforme tabela supra, é o “MIL – MILHO PARA OS SÓCIOS”.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 12 de agosto de 2021, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, para que a
Unidade de Origem verificasse, em síntese, se houve algum recolhimento para essas
competências (janeiro a agosto/2003) referente às contribuições destinadas a terceiros,
instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi acostada aos autos a Informação Fiscal de
p.p. 2.102 e seguintes, por meio da qual a preposta fiscal diligente informou que nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram encontrados recolhimentos
referentes às competências janeiro a agosto de 2003:
c.1- GPS códigos:
2100 = Empresas em Geral - CNPJ
2607 = Comercialização da Produção Rural - CNPJ
2631 = Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prest. de Serviço - CNPJ
2909 = Reclamatória Trabalhista - CNPJ
3000 = ACAL – CNPJ
(destaquei)
Como de vê, apesar de terem sido “encontrados recolhimentos referentes às
competências janeiro a agosto de 2003”, nenhum deles se refere à contribuição devida para
terceiros, objeto do presente PAF, devendo ser aplicado, no caso concreto, a regra prevista no
art.173, I, do CTN para fins de contagem do lustro decadencial.
Assim, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente
constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do
CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 29/09/2008 (p. 02), não há que se falar, em relação
ao levantamento “MIL – MILHO PARA OS SÓCIOS”, na perda do direito de o Fisco constituir
o crédito tributário.
Da Redução da Multa de Mora
Neste ponto, a Contribuinte defende, em síntese, a correção dos pagamentos
realizados, em relação aos valores por si reconhecidos como procedentes quando da ciência do
lançamento fiscal, com redução da multa de mora em 50%, nos termos do art. 35, § 4o, da Lei no
8.212/91.
De fato, assim se manifestou a Recorrente:
De acordo com a r. decisão de primeira instância, a Recorrente não teria efetuado o
recolhimento integral das contribuições devidas na presente autuação, uma vez que a
Recorrente teria realizado tais pagamentos, com a suposta indevida redução da multa de
mora em 50% (cinqüenta por cento) ante a inexistência de qualquer previsão legal para
aplicação da referida redução após a lavratura da autuação.
Contudo, a Recorrente não pode concordar com as assertivas do d. auditor fiscal, uma
vez que a legislação previdenciária prevê hipóteses de "concessão de benefícios" ao
contribuinte tais como as possibilidades de relevação de penalidade e de redução da
multa de mora imposta (circunstâncias atenuantes), conforme restará abaixo
demonstrado.
Com efeito, o art. 35, §4o, da Lei no. 8.212/91 prevê, como uma espécie de
"benefício/recompensa" ao contribuinte, a redução do valor da multa de mora em 50%
(cinquenta por cento) nas autuações lavradas que visam à cobrança das contribuições
previdenciárias, desde que os fatos geradores das referidas contribuições tenham sido
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

declarados nas competentes "Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social" — GFIPs.
O referido artigo assim dispõe:
"Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento (leia-
se: Auto de Infração):
a) vinte e quatro por cento, ...
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32 (GAP), ou quando se tratar de empregador doméstico ou
de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de
mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento."
Da análise do referido dispositivo legal, conclui-se que é permitido ao contribuinte
efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias incluídas em autuações, com a
redução de 50% do valor da multa de mora imposta pelo Fisco, nos casos em que o
contribuinte tiver declarado em sua GF1P os fatos geradores das contribuições ora
exigidas.
Importante salientar que o § 4o, do artigo 35 da Lei no. 8.212/91 apenas estabelece, de
forma genérica, que multa de mora deverá ser reduzida "na hipótese de as contribuições
terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 (GFIP)", não
fazendo qualquer menção ou restrição de aplicação de tal benefício!
Ou seja, não há qualquer restrição para os casos em que o contribuinte declarou os fatos
geradores posteriormente (e dentro do prazo de defesa) a lavratura da autuação.
Logo, não havendo que se falar em qualquer restrição à aplicação do disposto no artigo
35, § 4°, da Lei n". 8.212/91, não assiste razão a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento ao aduzir que não seria possível aplicar tal dispositivo de
redução de multa no caso concreto, uma vez que a Recorrente efetuou devidamente a
retificação das GF1Ps somente após a lavratura do AI ora guerreado (interpretação
extremamente restritiva), sob pena de lesão aos princípios constitucionais tributários da
legalidade e da razoabilidade.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que,
para aplicar a multa, a autoridade fiscal deve verificar se as contribuições lançadas foram ou
não declaradas em GFIP pelo contribuinte, para, se for o caso, fazer cumprir a redução de 50%
prevista no § 4°, do art. 35, da lei n°8.212/91 (...) esta autuação, após as retificações realizadas,
não contém fatos geradores que estavam declarados em GFIP antes do lançamento fiscal, sendo
correta a manutenção da multa sem a redução de 50% prevista no art. 35, §4°, da lei n°
8.212/91.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, quanto ao beneficio de redução da multa em 50%, cumpre esclarecer que,
conforme definido no parágrafo 4° do 35 acima referido, este é conferido como incentivo ao
contribuinte que tiver declarado as contribuições em GFIP até o momento de constituição do
crédito, que, neste caso, ocorreu com a lavratura do AI. Estender o beneficio para o contribuinte
que declarar os fatos geradores em GFIP após o lançamento, esvaziaria o objetivo da norma, de
maneira que, ao contrário, muitos aguardariam pela decadência dos créditos torcendo para não
sofrerem ação fiscal no período.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Dos Levantamentos “MIL – Milho para os Sócios”, “RUR – Contribuição
Produto Rural” e “FRE – Fretes Pagos a Autônomos”
Em relação aos levantamentos objeto do presente processo administrativo, a
Recorrente pugna, em síntese, pela improcedência do lançamento fiscal, em face dos
recolhimentos efetuados da parcela que entendeu devida, corroborada pela fiscalização em sede
de diligência fiscal e, na sequência, pelo órgão julgador de primeira instância.
Ocorre que o pagamento realizado pela Contribuinte, no curso do processo
administrativo fiscal, não implica em improcedência do lançamento, mas sim em extinção do
crédito tributário (nos termos do inc. I, do art. 156, do CTN), cabendo à Unidade de Origem
observar e alocar os recolhimentos efetuados pela Autuada na apuração de eventual saldo
devedor após o encerramento do contencioso administrativo.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2195
DF CARF MF
Original